Tribunal: TCU
Processo: 044.309/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1540/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição quinquenal; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 044.309/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - Anape (89.137.863/0001-19); Ronald Christian Alves Bicca (XXX.782.491-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (OAB/DF 13.802). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.